Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703966-35.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI DESPACHO Considerando que ainda está pendente de publicação o acórdão do RE 1.426.271 (Tema 1.266) pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 60427240. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010